Tribunal: TJSP
Processo: 2254534-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS DE CONDOMÍNIO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO – ELEMENTO DE CONVICÇÃO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 50 DO CC.

RECURSO DESPROVIDO.